Tribunal: STF
Processo: MI 197
Classe: MI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO S.T.F., (ART. 102, ITEM I,
LETRA 'Q', DA C.F.). INOCORRENCIA.
SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO REQUERIDO CONTRA O MINISTÉRIO DA
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, E NÃO CONTRA QUALQUER DAS PESSOAS
OU ENTIDADES CONSTANTES DA LETRA 'Q', DO ITEM I, DO ART. 102 DA
C.F., A COMPETÊNCIA PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO NÃO E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 105, I, 'A' TAMBÉM DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA APRECIA-LO, COMO COUBER, TENDO EM VISTA
NÃO HAVER QUALQUER NORMA REGULAMENTADORA PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA
QUANTO A MANDADOS DE INJUNÇÃO, DA JUSTIÇA MILITAR, DA JUSTIÇA
ELEITORAL, DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUSTIÇA FEDERAL.